Tribunal: TJES
Processo: 5005416-80.2024.8.08.0014
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão julgador: ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-05-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005416-80.2024.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ALONCIO TRANCOSO
RECORRIDO: SINDICATO NACIONAL DOS APOSENTADOS, PENSIONISTAS E IDOSOS DA FORCA SINDICAL
RELATOR(A):
ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EDDDDDDDDDDXS

Verifico que foi apresentada contrarrazões (ID 9784059).

V O T O

Conheço
do

Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995,
bem como
concedo o benefício da Justiça Gratuita aos Recorrentes, na forma do art. 99,
caput
, § 3º, do CPC, isentando-os do recolhimento de preparo.

Compulsando os autos, entendo que a sentença de origem deve ser mantida, nos termos do voto/ementa abaixo:

EMENTA:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. PEDIDO DE DESISTÊNCIA DA AÇÃO FORMULADO ANTERIORMENTE À SENTENÇA. ENUNCIADO 90 DO FONAJE. SENTENÇA ANULADA.
1.
Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de Acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Nos Juizados Especiais, é excepcional a concessão de efeito suspensivo ao recurso, devendo ser demonstrada a presença de dano irreparável à parte, circunstância não verificada no caso concreto. Sendo assim, recebo o recurso no seu efeito devolutivo (art. 43 da Lei 9.099/95),
bem como
concedo o benefício da Justiça Gratuita aos Recorrente, na forma do art. 99,
caput
, § 3º, do CPC, isentando-os do recolhimento de preparo.
2.
Trata-se de recurso da parte Autora em que sustenta não ter sido analisado o pleito de desistência formulado anteriormente a prolação da sentença, razão pela qual pugna pela reforma da sentença primitiva.
3.
É possível observar que a parte Autora/Recorrente formulou pedido de desistência durante a audiência ocorrida em 26/07/2024 (ID 9784048), porém o Douto Magistrado primevo deixou de analisar o pleito autoral.
4.
O Enunciado 90 do FONAJE é cristalino ao afimar que
“A desistência da ação, mesmo sem a anuência do réu já citado, implicará a extinção do processo sem resolução do mérito,
ainda que tal ato se dê em audiência de instrução e julgamento
, salvo quando houver indícios de litigância de má-fé ou lide temerária”
.
5.
Quanto a suposta má-fé do autor, vê-se que o autor não tirou uma
selfie
, mas na verdade houve a captura de sua imagem por terceiro. Como se não bastasse, as assinaturas indexadas aos documentos de filiação aparentam ser assinaturas digitais sem certificação, de modo que não há garantia de identidade dos dados do documento assinado.
6.
Assim, não vislumbro dolo processual da parte Autora/Recorrente para conseguir objetivo ilegal, nos termos do art. 80 do Código de Processo Civil de 2015.

07.

Sob essa motivação,
CONHEÇO
do recurso inominado e

DOU-LHE PARCIAL

PROVIMENTO,
a fim de reformar a r. sentença guerreada para afastar a condenação em litigância de má-fé, bem como reconhecer a nulidade da r. sentença e dar prosseguimento ao feito, com a apreciação do pedido de desistência. Via de consequencia,
HOMOLOGO
a desistência, para que produza seus efeitos jurídicos e legais, e via de consequência,
JULGO EXTINTO o presente processo,
sem julgamento de mérito, nos termos do art. 485, inciso VIII, do CPC c/c Enunciado 90 do FONAJE.

08.
Deixo de condenar a parte Recorrente em custas e honorários advocatícios tendo em vista o provimento do recurso
.

É como voto.

ROMILTON ALVES VIEIRA JÚNIOR

Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)